Tribunal: TJMT
Processo: 1026073-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RAI: 1026073-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA MARIA POLESE HERTER
AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito do banco autor, ora agravado, que constituiu regularmente a agravante em mora e, posteriormente, aplicou o dispositivo legal previsto no artigo 3o da Lei no 13.043/14.
“Artigo 3o – O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Grifei.
Ademais, até prova em contrário, o alegado efeito suspensivo obtido no recurso especial em face do RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, que rejeitou o pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (pessoa física com menos de 02 anos na Junta Comercial), não abrangeu o contrato objeto da presente busca e apreensão, portando, nada impedia do agravado ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme se verifica da parte final da decisão da Vice-Presidência:
“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem, quais sejam:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.o 50425499 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000).” – ID no 69711496. Grifei.
Se não bastasse, os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos à recuperação judicial, exceto aqueles essenciais, que não é o caso dos autos (TOYOTA, MODELO SW4), bem como não restou demonstrado de forma clara em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os argumentos trazidos como periculum in mora, encontram-se relacionados à probabilidade do direito.
Desta feita, indefiro a liminar recursal pretendida e recebo o recurso apenas em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora